Tribunal: TJMT
Processo: 1039945-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039945-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), LUIZ DARCI VARGAS MACHADO - CPF: 535.503.741-00 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMO ÚNICA FONTE DE RENDA. CUSTAS PROCESSUAIS EM VALOR EQUIVALENTE À RENDA MENSAL. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de insuficiência de prova da hipossuficiência econômica da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentação comprobatória de renda previdenciária modesta e única, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

4. Comprovado que o agravante, pessoa idosa, percebe exclusivamente benefício previdenciário em valor modesto, e que as custas processuais se aproximam da integralidade de sua renda mensal, resta caracterizada a insuficiência de recursos.

5. A juntada de extrato previdenciário em sede recursal não configura inovação vedada quando o fato essencial — percepção exclusiva de benefício previdenciário — já era de conhecimento da parte adversa e do processo.

6. O indeferimento da gratuidade, em tal contexto, compromete o direito fundamental de acesso à justiça, impondo a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física, corroborada por prova de renda previdenciária modesta e única, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, quando o custo do processo comprometer de forma relevante a subsistência do jurisdicionado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ DARCI VARGAS MACHADO
contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 0001567-97.2016.8.11.0107
, ajuizada em seu desfavor por
FIAGRIL LTDA.

A decisão (ID. 211185159 – origem) indeferiu a gratuidade de justiça à parte, sob fundamento de que a mera declaração de pobreza, por si só, não é suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça.

Em razões recursais (ID. 328117389), o agravante defende, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Aduz ser aposentado, tendo como única fonte de renda benefício previdenciário em valor modesto, sustentando que a declaração de hipossuficiência de pessoa física possui presunção
juris

tantum
de veracidade.

Por fim, afirma que o indeferimento da gratuidade importará em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da benesse pretendida.

Foi indeferida a atribuição do efeito suspensivo (ID. 328333896).

Contrarrazões do agravado que suscita, preliminarmente, a inovação documental, ante a apresentação de extrato previdenciário apenas em sede recursal, e, no mérito, pelo desprovimento (ID. 336094382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o Juízo
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o agravante não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência, bem como de que a simples declaração de pobreza, por si só, não seria suficiente para autorizar o benefício.

Entretanto, verifica-se do extrato de ID. 328117388 demonstra que o agravante, pessoa idosa, aufere mensalmente o valor de R$ 3.288,84 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), proveniente de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o qual constitui sua única fonte de renda.

Ressalta-se que, embora o agravado sustente a inadmissibilidade do referido documento por ter sido juntado apenas em sede recursal, verifica-se dos autos que o fato de o agravante perceber exclusivamente benefício previdenciário já era de conhecimento da parte recorrida.

Neste sentido, colaciono enxerto de manifestação acostada aos autos originários pelo recorrido em 01/10/2021 (ID. 66971242, p. 02):

Registre-se, ademais, que o extrato de ID. 328117388 refere-se ao mês de novembro de 2025, tratando-se, portanto, de documentação atual e idônea, apta a corroborar a alegada hipossuficiência financeira do agravante.

Outrossim, conforme simulação realizada no site deste E. Tribunal, na aba “Guias”, considerando o valor atualizado da condenação, as custas processuais correspondem ao montante de R$ 3.015,95 (três mil e quinze reais), valor que representa quase a integralidade dos rendimentos mensais do agravante.

Desse modo, evidencia-se que o custo financeiro do processo compromete de forma substancial a capacidade contributiva do agravante.

Assim, demonstrada a hipossuficiência financeira da parte e inexistindo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”

(AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de justiça gratuita às agravantes, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Comunique
a origem.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026